Tribunal: TJBA
Processo: 8023678-07.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8023678-07.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS GABRIEL GOMES BASTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 na fração mínima de 1/6, em razão da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) saber se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que tal direito já foi assegurado na sentença condenatória.

4. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, devendo observar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A apreensão de expressiva quantidade de crack, cocaína e maconha, acondicionadas em grande número de unidades prontas para comercialização, revela gravidade concreta apta a justificar a aplicação da minorante no patamar mínimo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação da fração mínima da causa de diminuição quando devidamente fundamentada na quantidade e natureza dos entorpecentes, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

7. Mantida a pena superior a quatro anos de reclusão, é juridicamente correto o regime inicial semiaberto, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A expressiva quantidade e a natureza altamente nociva das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar mínimo de 1/6.

2. Fixada a pena definitiva em patamar superior a quatro anos, é adequada a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.138.929/PR, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC 207.986/PE, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023678-07.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCAS GABRIEL GOMES BASTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.